Tribunal: TJDFT
Processo: 0701037-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No processo: 0701037-78.2024.8.07.9000 RECLAMANTE: JOSE REGIS MARQUES RECLAMADA: MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE MARQUES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do Juízo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília/DF, a qual deferiu medidas protetivas de urgências em desfavor do reclamante JOSÉ REGIS MARQUES. 2. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, “A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido.” Consta dos autos apenas a petição inicial (ID 59103651). A Defesa não juntou aos autos sequer a decisão objeto da reclamação, bem como outros documentos essenciais à apreciação do pedido, como cópia do processo referência. 3. Intime-se os advogados do reclamante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementarem a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do pedido e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 4. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de maio de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator